Tribunal: TJDFT
Processo: 0726936-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE APRECIAÇÃO. BENEFÍCIO DEFERIDO. AÇÃO DE REGRESSO AJUIZADA POR SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. RESSARCIMENTO DEVIDO.
I. Omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça deduzido no primeiro grau de jurisdição importa na sua admissão implícita, sobretudo quando inexistentes nos autos elementos de convencimento contrastantes com a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, consoante a inteligência dos artigos 5o da Lei 1.060/1950 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
II. Por força da regra de trânsito segundo a qual se deve guardar distância segura em relação ao veículo que trafega à frente, prevista no artigo 29, inciso II, da Lei 9.503/1997, presume-se a culpa do motorista que colide na traseira do carro que lhe precede na corrente de tráfego.
III. Demonstrada a dinâmica do acidente de trânsito e não havendo prova de culpa exclusiva ou concorrente do condutor do veículo atingido na traseira, o motorista do automóvel que provocou a colisão responde pelos prejuízos causados, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
IV. Apelação conhecida e provida parcialmente.